Tribunal: TJSP
Processo: 2283005-67.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação de arbitramento de honorários advocatícios. Decisão que defere a prova pericial. Insurgência fundada na inexistência de controvérsia a ser dirimida por perícia. Decisão não prevista no rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.